Tribunal: TJDFT
Processo: 0003128-90.2013.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório se o conjunto probatório é forte e coeso no sentido de que o réu praticou os crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal de veículo automotor.
2. Impõe-se a redução da pena intermediária quando a sanção corporal foi majorada em patamar elevado e desproporcional, bem como a redução da pena pecuniária para torná-la proporcional à pena privativa de liberdade, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime.
3. Dado parcial provimento ao recurso.